Tribunal: CARF
Processo: 10980.722236/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-29

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.722236/2012-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.220 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Recorrente
ANDRÉA CRISTIANE PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS
TRABALHISTAS. NÃO TRIBUTAÇÃO. RE No 855.091/RS. RECEBIDO
NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
No caso de rendimentos recebidos em ação trabalhista o imposto incidirá, no
mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos tributáveis, contudo, devem
ser excluídos os juros de mora, nos termos do RE No 855.091/RS e Tema 808.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para excluir da base de cálculo da parcela dos juros
moratórios recebidos.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em desfavor do Acórdão no 04-39.885 prolatado,
em 02 de setembro de 2015, pela 3a Turma da DRJ/CGE que julgou a impugnação procedente
em parte e restabelecer em parte o saldo de imposto a restituir declarado pela Recorrente, vez
que houve o reconhecimento à dedução integral, no valor de R$ 51.876,44, na apuração do
rendimento tributável pago a Munoz, Costamila, Camenar e Góes Advogados Associados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.722236/2012-18
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.220 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722236/2012-18

Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
“(...)
Trata o presente processo de impugnação apresentada pela interessada supra contra o
lançamento de ofício do IRPF do Exercício 2009, Ano-Calendário 2008, formalizado na
Notificação de Lançamento de fls. 11 a 14, decorrente da revisão de sua declaração
anual, onde foi apurado imposto suplementar, multa de ofício e juros de mora,
totalizando o crédito tributário de R$ 6.593,37.
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento (fls. 12), a autoridade fiscal
informou, em suma, que, da análise de informações e documentos apresentados pelo
contribuinte e/ou das informações constantes de sistemas da Receita Federal constatou-
se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de
processo judicial trabalhista, no valor de R$ 91.961,10, auferidos pelo titular e/ou
dependentes.
Em complemento, constou o que segue:

Não há nos autos prova da ciência do lançamento à contribuinte.
A contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02 a 07, em 10/04/2012, acompanhada
dos documentos de fls. 08 a 19, onde argumentou, em suma, o que segue:
Ao se apresentar à Receita Federal do Brasil em Curitiba no dia 13 de março de 2012
para obter informações sobre o andamento do procedimento fiscal, foi informada do
lançamento de imposto suplementar e recebeu cópia da notificação.
Em 17 de dezembro de 2008, recebeu o montante de R$ 272.564,60, decorrente de
decisão judicial proferida na ação trabalhista n° 07997-2003-014-09-00-3, em trâmite na
14a Vara do Trabalho de Curitiba.
Conforme verificado pelo auditor fiscal, do total da ação trabalhista levantado por ela,
o valor de R$ 207.505,77 corresponde às verbas trabalhistas deferidas (incluídos juros
moratórios), enquanto R$ 65.058,83 corresponde ao imposto de renda retido na fonte no
momento do levantamento daquelas verbas.
Ao preencher a Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda - Exercício 2009,
informou no campo Rendimentos Tributáveis recebidos de Pessoas Jurídicas pelo
Titular o recebimento de R$ 180.603,50 em decorrência da ação trabalhista; valor esse
que decorre da exclusão de R$ 91.961,10 correspondente aos juros moratórios.
Pelas disposições do art. 153, inciso III, da Constituição Federal de 1988, e art. 43 do
Código Tributário Nacional, o imposto de renda é devido quando o contribuinte passa a
dispor materialmente de riqueza (disponibilidade econômica), bem como passa a dispor
de título jurídico que lhe permite acesso à riqueza, e igualmente nas situações em que
haja acréscimo patrimonial.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.220 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722236/2012-18

O imposto de renda incide unicamente sobre renda e proventos que levem ao
acréscimo patrimonial do contribuinte no decorrer de um determinado período; e os
juros moratórios não podem ser considerados nem renda e nem proventos de qualquer
natureza para fins de incidência de imposto de renda, pois se destinam a indenizar o
credor pela impontualidade do devedor no cumprimento de uma obrigação, tratando-se
de verba de caráter meramente indenizatório.
Os cálculos foram revisados e foi constatado que o valor inicialmente apontado
estava incorreto; conforme planilha de atualização de cálculos expedida pela 14a Vara
do Trabalho, extraída dos autos da ação trabalhista, o valor correto equivalente aos juros
moratórios é R$ 83.744,71, valor que deve ser subtraído dos R$ 272.564,60 por ela
levantados.
Declarou o pagamento de honorários advocatícios no montante de R$ 51.876,44 no
campo Pagamento ou Doações Efetuados, mas este valor não foi excluído do valor
tributável no preenchimento da Declaração; para comprovar o pagamento juntou cópia
da nota fiscal emitida pelo escritório de advocacia Muñoz & Costamilan Advogados
Associados.
Na declaração de imposto de renda devem ser excluídos do valor bruto deferido pela
Justiça do Trabalho a parcela referente aos juros moratórios e o valor pago a título de
honorários advocatícios e declarado Rendimentos Tributáveis recebidos de Pessoas
Jurídicas no valor líquido de R$ 136.943,45, o que demonstra erro no preenchimento da
declaração, que, se corrigidos, diminuem a base de cálculo e, consequentemente, não se
configura omissão de rendimentos tributáveis e nem imposto suplementar a pagar, mas
restituição a receber.
Já a 3a Turma da DRJ/CGE julgou a impugnação procedente em parte, cuja
decisão restou assim ementada.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. REVISÃO. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. OMISSÃO.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de decisão judicial,
o imposto incidirá sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das despesas com
ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido
pagas pelo contribuinte, sem indenização.
O imposto de renda da pessoa física incide sobre o rendimento bruto, o qual também é
composto pelo imposto de renda retido na fonte e pela contribuição previdenciária
descontada dos rendimentos pagos.
Impugnação Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário com o seguintes
argumentos:
“(...)
II ) Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Curitiba
O lançamento fiscal que foi impugnado é resultante de procedimento de fiscalização da
Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda Pessoa Física - Exercício 2009
entregue pela contribuinte à Receita Federal do Brasil.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.220 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722236/2012-18

Durante o procedimento de fiscalização, o auditor fiscal responsável chegou à conclusão
de que a contribuinte teria omitido o valor de R$ 91.961,10 (noventa e um mil e
novecentos e sessenta e um reais e dez centavos) recebido em razão de determinação
judicial em sede ação trabalhista, procedendo, desta forma, ao lançamento de imposto
de renda suplementar.
Contra o lançamento fiscal foi apresentada impugnação, que foi julgada pela 3a Turma
da Delegacia Regional da Receita federal em Campo Grande - MS. Do julgamento da
referida impugnação, resultou o acórdão ora recorrido.
Segundo tal decisão, a impugnação foi julgada parcialmente procedente somente para
reconhecer o direito da contribuinte de deduzir integralmente o valor pago à seus
advogados e devolver em parte o saldo de imposto à restituir declarado pela mesma.
Em que pese ser respeitável tal decisão, a mesma merece ser reformada, pois além de
devolver o saldo do imposto à restituir declarado e reconhecer o direito de deduzir do
imposto o valor pago à título de honorários advocatícios, também devem ser excluídos
os valores recebidos pela contribuinte à título de juros moratórios.
Conforme fora bem assinalado na petição de impugnação, a contribuinte recebeu em 17
de dezembro de 2008 o montante total de R$ 272.564,60 (duzentos e setenta e dois mil
e quinhentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos), decorrente de decisão
judicial proferida na ação trabalhista n° 07997-2003-014-09-00-3, em trâmite na 14a
Vara do Trabalho de Curitiba.
Da análise dos documentos extraídos da ação trabalhista, verifica-se que do total
levantado pela impugnante, o valor de R$ 207.505,77 (duzentos e sete mil e quinhentos
e cinco reais e setenta e sete centavos) corresponde às verbas trabalhistas deferidas
(incluídos juros moratórios), enquanto que o valor de R$ 65.058,83 (sessenta e cinco
mil e cinquenta e oito reais e oitenta e três centavos) corresponde ao imposto de renda
retido na fonte no momento do levantamento daquelas verbas.
Ao preencher a Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda - Exercício 2009, a
contribuinte informou no campo Rendimentos Tributáveis recebidos de Pessoas
Jurídicas pelo Titular o recebimento de R$180.603,50 (cento e oitenta mil e seiscentos
três reais e cinquenta centavos) em decorrência da ação trabalhista já referida.
Este valor decorre da exclusão de R$ 91.961,10 (noventa e um mil e novecentos e
sessenta e um reais e dez centavos) do valor tributável por corresponder ao total
referente aos juros moratórios deferidos por decisão judicial nos autos da ação
trabalhista já mencionada.
Ocorre que sobre juros moratórios não incide imposto de renda.
A Constituição Federal de 1988, em seu art. 153, inciso III, definiu a regra matriz de
incidência deste tributo nos seguintes termos:
Art. 153 - Compete à União instituir impostos sobre:
(...)
III - renda e proventos de qualquer natureza;
Por sua vez, o art. 43 do Código Tributário Nacional prevê como fato gerador da
obrigação de pagar imposto de renda a aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos; e de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os
acréscimos patrimoniais não compreendidos como renda.
Logo, o imposto de renda é devido quando o contribuinte passa a dispor materialmente
e diretamente de riqueza (disponibilidade econômica), bem como passa a dispor de
título jurídico que lhe permite acesso à riqueza. Incide, igualmente, nas situações em
que haja acréscimo patrimonial, este entendido como riqueza nova, ou seja, como
ingresso financeiro que implique em acréscimo patrimonial de fato. (...)
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.220 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722236/2012-18

Logo, o imposto de renda incide unicamente sobre renda e proventos que levem ao
acréscimo patrimonial do contribuinte no decorrer de um determinado período.
E os juros moratórios não podem ser considerados nem renda e nem proventos de
qualquer natureza para fins de incidência de imposto de renda, pois se destinam a
indenizar o credor pela impontualidade do devedor no cumprimento de uma obrigação.
O judiciário já pacificou entendimento neste sentido, por ocasião do julgamento do
REsp n° 1227133/RS sob regime de recurso repetitivo:
RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JUROS
DE MORA LEGAIS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA
DE IMPOSTO DE RENDA. - Nâo incide imposto de renda sobre os juros
moratórios legais em decorrência de sua natureza e função indenizatória ampla.
Recurso especial, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC, impróvido. (STJ,
REsp 1227133/RS", Ia Seção, Min Rei. Cesar Asfor Rocha, DJ-E 19/10/2011).
Seguindo o que determina a lei e a jurisprudência pátria, a impugnante excluiu do valor
total tributável a parcela referente aos juros moratórios, calculado na época em R$
91.961,10.
Entretanto, para fins de instruir a impugnação, os cálculos foram revisados e foi
constatado que o valor inicialmente apontado estava incorreto. Conforme demonstra a
planilha de atualização de cálculos expedida pela 14a Vara do Trabalho e extraída dos
autos da ação trabalhista (anexada à impugnação), o valor correto equivalente aos juros
moratórios é de R$ 83.744,71 (oitenta e três mil e setecentos e quarenta e quatro reais e
setenta e um centavos). Portanto, deve ser subtraído R$ 83.744,71 dos R$ 272.564,60
levantados pela contribuinte.
Desta forma, para efeitos de declaração de imposto de renda, deve ser excluído do valor
bruto deferido pela Justiça do Trabalho a parcela referente aos juros moratórios.
Conclui-se, portanto, que não está configurada qualquer omissão de rendimentos
tributáveis. Ao contrário, foram constatados erros no preenchimento da declaração, que
uma vez corrigidos, diminuem a base de cálculo.
Consequentemente, não há qualquer imposto suplementar a pagar, mas restituição a
receber.
Ante o exposto, demonstrada a insubsistência da decisão recorrida, espera e requer a
impugnante seja acolhido e dado provimento ao presente recurso para o fim de excluir
da base de cálculo do imposto de renda devido pela recorrente os valores recebidos à
título de juros moratórios.”
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III, do art.
151 do Código Tributário Nacional.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.220 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722236/2012-18

Conforme já relatado, o processo versa acerca de lançamento de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, do Ano-Calendário 2008, decorrente da revisão de sua declaração anual,
onde foi apurado imposto suplementar, multa de ofício e juros de mora, em razão de a autoridade
administrativa ter constatado omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em
virtude de processo judicial trabalhista, no valor de R$ 91.961,10, auferidos pelo titular e/ou
dependentes.
Sobre a questão, assim constou na decisão recorrida:
“(...)
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
A responsabilidade pelas informações prestadas na declaração de rendimentos da pessoa
física é do próprio declarante, como contribuinte direto (artigo 121 do CTN), a quem
cumpre oferecer à tributação na declaração anual o total dos rendimentos recebidos,
independentemente de informação da fonte pagadora.
Sujeitam-se ao lançamento de ofício rendimentos tributáveis recebidos pelo
contribuinte, não oferecidos espontaneamente à tributação.
O imposto de renda da pessoa física incide sobre o rendimento bruto, compreendendo
este termo todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os
alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de qualquer natureza, assim
também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos
declarados, nos termos da Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e II, e Lei no 7.713, de
1988, art. 3o, § 1o.
O valor do imposto de renda retido na fonte e da contribuição previdenciária
descontados dos rendimentos pagos compõem o rendimento bruto.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incide sobre a totalidade
dos rendimentos, podendo ser deduzido as custas necessárias ao recebimento dos
rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização.
Para a dedução das despesas com honorários advocatícios pelo contribuinte, o valor
pago deve ser rateado entre os rendimentos tributáveis, não tributáveis e tributáveis
exclusivamente na fonte recebidos em decorrência da ação judicial, podendo apenas a
parcela correspondente aos rendimentos tributáveis ser deduzida para fins de
determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto.
RENDIMENTOS ISENTOS/NÃO TRIBUTÁVEIS.
A incidência do imposto de renda vincula-se à natureza do rendimento,
independentemente da denominação ou classificação contábil adotada pela fonte
pagadora.
Somente a lei tem o poder de isentar rendimentos específicos.
O art. 150, §6o da Constituição Federal exige lei específica para a concessão de isenções
e o art. 176 do CTN expressa que a isenção, ainda quando prevista em contrato, é
sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua
concessão.
O CTN dispõe, no art. 111, que se interpreta literalmente a legislação tributária
pertinente à outorga de isenção. As isenções do Imposto de Renda da Pessoa Física são
as expressamente especificadas no art. 39 do RIR/1999, o qual consolida a legislação
pertinente à matéria.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.220 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722236/2012-18

Nesse sentido, o Parecer Normativo CST n.o 5 de 1984 esclarece:
O caráter indenizatório e a exclusão dentre os rendimentos tributáveis do
pagamento efetuado a assalariado devem estar previstos pela legislação federal
para que seu valor seja excluído do rendimento bruto.
Dessa forma, as verbas devem ser determinadas de acordo com a legislação trabalhista,
para então ser verificado a sua adequação às hipóteses de isenção previstas na legislação
tributária.
Rendimentos recebidos a título de juros de mora, por força de decisão judicial, estão
sujeitos à incidência do imposto de renda se o principal a que estão correlacionados não
possuir natureza isenta ou não tributável, conforme preceitua o Decreto n° 3.000/1999
(RIR/99):
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei o 7.713, de
1988, art. 3o', §4o, e Lei no 9.430, de 1966, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, §3o,
inciso I):
(...)
XIV - os juros compensatórios ou moratórios de qualquer natureza, inclusive os
que resultarem de sentença, e quaisquer outras indenizações por atraso no
pagamento, exceto aqueles correspondentes a rendimentos isentos ou não
tributáveis; [grifo nosso]
Logo, obedecendo ao dispositivo legal, os juros moratórios, como acessórios, têm a
mesma natureza e tratamento tributário dado aos rendimentos a que se refiram,
tributáveis, isentos ou não tributáveis.
DO LANÇAMENTO IMPUGNADO.
Em sua Declaração de Ajuste Anual do IRPF/2009, apresentada em 29/04/2009, a
interessada ofereceu à tributação rendimentos no valor total de R$ 193.544,50 e IRRF
no valor de R$ 65.313,54, referente a duas fonte pagadora, apurando saldo de imposto a
restituir no valor de R$ 25.584,17.
No trabalho de malha dessa declaração, a autoridade lançadora considerou que houve
omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de processo
judicial trabalhista, no valor de R$ 91.961,10.
Na impugnação, a interessada discordou da exigência sob o argumento, em suma, de
que declarou incorretamente rendimento tributável recebido em decorrência da ação
judicial no valor de R$ 180.603,50, e que o correto é o valor de R$ 136.943,45, após
dedução dos honorários advocatícios pagos no valor de R$ 51.876,44.
Para comprovar suas alegações, a contribuinte apresentou recibo de honorários
advocatícios e demonstrativos de Atualização de Cálculos relativos ao processo n.o
07997-2003, movido contra Rádio e Televisão Iguaçu S/A e outros (fls. 15 a 19).
Os documentos juntados aos autos pela contribuinte justificam reconhecer como
corretos os dados considerados na Notificação de Lançamento impugnada, posto que
informam depósito/pagamento, em 17/12/2008, no valor de R$ 207.505,77 para a
beneficiária da ação trabalhista, e também depósito/pagamento de imposto de renda no
valor de R$ 65.058,83. Caberia à contribuinte apresentar documentos comprobatórios,
tal como Guia de Retirada, dos valores efetivamente retirados no ano-calendário 2008,
caso não sejam os acima citados.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.220 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722236/2012-18

Com os documentos juntados aos autos somente é possível concluir que o imposto de
renda foi descontado dos rendimentos pagos à interessada. Assim, impõe-se considerar
que os rendimentos efetivamente recebidos pela interessada correspondem à soma do
valor indicado para pagamento a seu favor em 17/12/2008 (R$ 207.505,77) com o valor
do imposto de renda na mesma data (R$ 65.058,83).
Conforme já esclarecido anteriormente, os valores descontados a título de contribuição
previdenciária e imposto de renda retido na fonte devem ser somados ao valor
efetivamente liberado ao contribuinte para apuração do rendimento bruto.
Com relação aos honorários advocatícios, cabe reconhecer o direito da contribuinte a
deduzir integralmente na apuração do rendimento tributável o valor pago a Munoz,
Costamila, Camenar e Góes Advogados Associados, de R$ 51.876,44, comprovado pela
Nota Fiscal de Prestação de Serviços n.o 3747 de fls. 15, vez que todo o rendimento
auferido em decorrência da ação trabalhista no ano-calendário em questão foi
considerado como tributável.
Dessa forma, deduzindo os honorários advocatícios (R$ 51.876,44) do total recebido
(R$ 272.564,60), apura-se rendimento tributável no valor de R$ 220.688,16, e,
considerando que a interessada ofereceu à tributação em sua DAA/IRPF/2009
rendimentos recebidos da fonte pagadora Rádio e Televisão Iguaçu S/A no valor de R$
180.603,50, constata-se que houve omissão de rendimento no valor de R$ 40.084,66.
Portanto, cabe alteração no resultado apurado no Demonstrativo de Apuração do
Imposto de fls. 13, conforme segue:

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de julgar procedente em parte a impugnação e de
restabelecer em parte o saldo de imposto a restituir declarado pela contribuinte,
conforme demonstrado.
Portanto, de acordo com a decisão de piso, houve a dedução a do valor relativo
aos honorários advocatícios (R$ 51.876,44) do total recebido (R$ 272.564,60), apurando-se
rendimento tributável no valor de R$ 220.688,16, e, considerando que a Recorrente ofereceu à
tributação em sua DAA/IRPF/2009 rendimentos recebidos da fonte pagadora Rádio e Televisão
Iguaçu S/A no valor de R$ 180.603,50, concluiu-se que houve omissão de rendimento no valor
de R$ 40.084,66, restando um saldo do imposto a restituir (11.005,04).
Em sede recursal, a Recorrente alegou que deve ser excluído do valor bruto
deferido pela Justiça do Trabalho a parcela referente aos juros moratórios, visto que não restou
configurada qualquer omissão de rendimentos tributáveis. Ao contrário, foram constatados erros
no preenchimento da declaração, que uma vez corrigidos, deve haver a diminuição da base de
cálculo.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.220 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722236/2012-18

Portanto, a matéria devolvida para apreciação restringe-se à discussão acerca do
valor referente aos juros moratórios recebidos em ações trabalhistas não incide imposto de renda.
Analisando os autos, entendo assistir razão à Recorrente. Explique-se.
No que se refere à tributação dos juros incidentes sobre as verbas da rescisória
trabalhista, em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal (STF) definiu que os juros de mora
incidentes em verbas salariais e previdenciárias pagas em atraso têm caráter indenizatório e não
acréscimo patrimonial, não compondo a base de cálculo do imposto de renda. A decisão ocorreu
no âmbito do julgamento do Recurso Extraordinário de no 855091/RS, com repercussão
geral (Tema 808).
A exclusão dos juros de mora da base de cálculo do IR decorreu do fato de a
Constituição Federal (CF) não ter recepcionado o entendimento do parágrafo único do artigo 16
da Lei no 4.506/64 - que classifica os juros de mora e demais indenizações pelo atraso de
pagamento das remunerações do trabalhador como rendimentos propriamente ditos-, vez que o
critério material desse imposto, constante no artigo 153, III, da CF/88, não permite sua
incidência sobre quantias que não acresçam efetivamente o patrimônio do credor.
Esclareceu a decisão que os juros moratórios provenientes de atraso no
adimplemento de obrigação de pagar em dinheiro, compreendida na remuneração devida ao
trabalhador, possuem natureza de danos emergentes, de tal forma que não são suscetíveis à
incidência de IR. Com essa conclusão, deu-se ao §1o do artigo 3o da Lei no 7.713/88, e ao artigo
43, II, e §1o do Código Tributário Nacional (CTN), interpretação conforme a Constituição
Federal, excluindo a incidência do Imposto de Renda sobre esses juros.
Tanto que esse Tribunal tem decidido neste preciso sentido. Senão veja-se:
(...) JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA.
RE
No
855.091/RS.
RECEBIDO
NA
SISTEMÁTICA
DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.Nos termos da decisão do STF no RE no
855.091/RS, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua
aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC,
é de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser excluído da
base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das parcelas de natureza
remuneratória pagas a destempo”(...). (Acórdão no 2003-004.751, Relator: Wilderson
Botto, Data da Sessão: 28 de junho de 2023)
Da referida decisão, reproduzo parte de seus fundamentos que adoto em
complemento as minhas razões de decidir:
“(...)
No que tange aos juros moratórios sobre os valores resgatados (fls. 17), também
merece acolhida a pretensão recursal. De fato, ancorado na recentíssima decisão
proferida no RE no 855.091/RS, julgado na sistemática da repercussão geral (Tema:
808) – portanto e observância obrigatória ao CARF, ao teor do art. 62 do RICARF –
deve ser excluído da base de cálculo a parcela a ele correspondente das verbas pagas a
destempo, cabendo aqui dada a relevância transcrever excertos do Parecer PGFN SEI no
10167/2021/ME, acerca dos fundamentos lançados no julgado proferido, despiciendo
pois, maiores digressões:
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.220 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722236/2012-18

- III –Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os
juros moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União para
instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o § 1o
esclarece que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita
ou ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de mora e
quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de
incidência do IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para
fins de incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos
de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a
indenização pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o
não recebimento nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais
tem direito o credor implica prejuízo para ele”; f) o prejuízo adviria do ato ilícito
de não pagar a verba na data correspondente a qual tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do
prejuízo do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no aumento do
patrimônio do credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de
Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no
4.506/1964 e a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da
Lei no 7.713/88 e ao art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas
aplicações a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer
pagamentos em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da
verba que está sendo paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba
pleiteada, seja em reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência do
imposto sobre os juros de mora devidos pelo atraso no seu pagamento.
Diferentemente da jurisprudência anteriormente consolidada, pouco importa a
natureza da verba principal ou se o reconhecimento de seu pagamento se dá no
contexto de decisões proferidas em reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial
da demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do
pagamento em atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os
juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício
de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita”.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.220 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722236/2012-18

Vale ainda mencionar a decisão do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada
no EDcl no REsp 1.227.133RS, julgado nos termos dos procedimentos previstos para os recursos
repetitivos, e, portanto, também de observância obrigatória por este Conselho, que explicita que
o pagamento de juros moratórios decorrentes de atraso no cumprimento de obrigações
trabalhistas não é passível de incidência de imposto sobre a renda, uma vez que de renda não se
trata em razão da inocorrência da acréscimo patrimonial. Assim decidiu o STJ:
"Não é possível a incidência de imposto de renda sobre os juros e mora decorrentes do
atraso no pagamento de verbas de natureza trabalhista reconhecidas por decisão judicial,
visto que os valores que deles decorrem não representam renda tributável, tratando-se
de hipótese de não incidência tributária, não importando a natureza da verba principal,
pois, abrangendo os juros moratórios eventuais danos materiais e, ou apenas, imateriais,
não podem ser entendidos como acréscimo patrimonial, já que se destinam à
recomposição do patrimônio lesado, não se enquadrando na norma do artigo 43 do
CTN.
Como não poderia ser diferente, este Tribunal, em outro processo, seguiu a
orientação do STJ:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA. JUROS DE MORA
DECORRENTE DE RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide imposto sobre a renda sobre juros de mora percebidos em reclamatória
trabalhista. Inteligência do REsp 1.227.133/RS. Artigo 62 do RICARF. (...) – (Acórdão
no 2401004.146, Redator Designado: Carlos Henrique de Oliveira, Data da Sessão:
17/02/2016)
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário sob análise para excluir da base de cálculo da parcela dos juros moratórios recebidos.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça,

Fl. 296
DF CARF MF
Original